Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740752-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fresenius Kabi Brasil Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0716944-44.2022.8.07.0018, deferiu apenas parcialmente a liminar requerida na petição inicial. A decisão Id. 41978059 negou efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Na petição Id. 46499577, o Agravante comunicou que foi proferida sentença nos autos de origem. De fato, em consulta ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora